Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727632-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras Suscitado: Juízo da Vara de Família Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará D e c i s ã o Nos termos do art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória, ficam dispensadas as informações (Id. 61182132). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 8 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator